Tribunal: TJSP
Processo: 2094498-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - Decisão agravada que determinou a remessa dos autos para o Juízo da ação coletiva - Superveniência de sentença – Perda de objeto do agravo de instrumento e do interesse recursal – Recurso julgado prejudicado.